Tribunal: CARF
Processo: 19647.009808/2008-41
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: THAIS DE LAURENTIIS GALKOWICZ
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-07-30
Data de publicação: 2020-08-19

Inteiro teor:
S3-C 4T2
Ministério da Economia
CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS

Processo no
19647.009808/2008-41
Recurso no
Voluntário
Acórdão no
3402-007.556 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
30 de julho de 2020
Recorrente
CONSTRUTORA E INCORPORADORA RR LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/04/2008 a 30/06/2008
PARCELAMENTO. DESISTÊNCIA.
O pedido de parcelamento culmina desistência do recurso, uma vez que o
contribuinte abre mão do direito ao processo administrativo fiscal para aderir
ao programa (artigo 78, §2o do RICARF).

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do Colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do recurso voluntário.
(assinado digitalmente)
Rodrigo Mineiro Fernandes - Presidente
(assinado digitalmente)
Thais De Laurentiis Galkowicz - Relatora
Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros Maria Aparecida Martins
de Paula, Maysa de Sá Pittondo Deligne, Pedro Sousa Bispo, Cynthia Elena de Campos, Silvio
Rennan do Nascimento Almeida, Renata da Silveira Bilhim, Thais De Laurentiis Galkowicz e
Rodrigo Mineiro Fernandes.
Relatório
Trata-se de recurso voluntário apresentado em 14 de junho de 2010, segunda-feira
(fls 194 a 197), contra o Acórdão no. 11-28.250 prolatado pela 5a Turma da DRJ de Recife (fls.
183 a 186), cuja ciência foi dada ao contribuinte em 13 de maio de 2010, quinta-feira (conforme
AR de fls 190).
Por bem descrever os fatos que fundamentaram a autuação fiscal e as razões de
defesa da Contribuinte, colaciono a seguir o relatório do Acórdão recorrido in verbis:
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 19647.009808/2008-41
Fl. 246
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3402-007.556 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19647.009808/2008-41

Sobreveio então o Acórdão da DRJ de Recife, julgando a manifestação de
inconformidade improcedente, cuja ementa foi lavrada nos seguintes termos:
Fl. 247
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3402-007.556 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19647.009808/2008-41

Regularmente notificado em 13/05/2010 (fls. 190), o Contribuinte apresentou o
recurso voluntário de fls. 194/197 em 14/06/2010 (fl. 194), no qual informou que desistiu do
processo no qual se discutia o direito ao ressarcimento de IPI para aderir ao parcelamento da Lei
no 11.941/2009. Entretanto, por cautela, alegou que o pedido de ressarcimento foi indeferido pela
decisão de primeira instância sem nenhuma fundamentação, apenas porque no entender daquela
autoridade a empresa não faria jus aos créditos. Disse que no exercício de sua atividade adquire
insumos gravados pelo IPI e que tem direito à tomada de crédito nos termos do art. 153, II, da
CF/88. Requereu que seu recurso fosse julgado, mesmo tendo ingressado com o pedido de
desistência do direito ao crédito.
É o relatório.
Voto
Conselheira Thais De Laurentiis Galkowicz, Relatora.
O art. 78, § 2o do Regimento Interno do CARF dispõe o seguinte:
Art. 78. Em qualquer fase processual o recorrente poderá desistir do recurso em
tramitação.
§ 1o (omissis)
§ 2o O pedido de parcelamento, a confissão irretratável de dívida, a extinção sem
ressalva do débito, por qualquer de suas modalidades, ou a propositura pelo
contribuinte, contra a Fazenda Nacional, de ação judicial com o mesmo objeto, importa
a desistência do recurso.
§ 3o ao 5o (omissis)
Fl. 248
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3402-007.556 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19647.009808/2008-41

Portanto, à luz desse dispositivo regimental não é possível atender ao pedido
formulado pelo contribuinte no seu recurso voluntário, em virtude da desistência formulada no
processo no qual se discutia o direito ao crédito. A desistência do direito invocado no processo
de crédito, acarreta automaticamente a cobrança dos débitos compensados que vincularam
aqueles créditos.
A comprovação da desistência TOTAL do processo no 10480.0072222/2003-11
encontra-se às fls. 211, in verbis:

Com esses fundamentos, voto no sentido de não tomar conhecimento do recurso
voluntário, em virtude da desistência do contribuinte.
(documento assinado digitalmente)
Thais De Laurentiis Galkowicz

Fl. 249
DF CARF MF
Documento nato-digital